Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-77.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de produção – Lesões nos ombros e nos joelhos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho em razão das lesões no ombro esquerdo, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operadora de produção – Lesões nos ombros e nos joelhos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho em razão das lesões no ombro esquerdo, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do requerimento administrativo – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Recurso provido.